Tribunal: TJSP
Processo: 1043212-26.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação e Correção de Provas / Questões
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Concurso público para o provimento de cargos de Investigador de Polícia – Alegação de vícios na elaboração de cinco (5) questões relacionadas ao conteúdo programático e à duplicidade de interpretação – Poder Judiciário que não tem competência para substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Concurso público para o provimento de cargos de Investigador de Polícia – Alegação de vícios na elaboração de cinco (5) questões relacionadas ao conteúdo programático e à duplicidade de interpretação – Poder Judiciário que não tem competência para substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade – Tema 485/STF – Candidato que atingiu 52 pontos, enquanto que a nota de corte foi de 72 pontos – Eventual acréscimo de pontuação pelas questões impugnadas que não beneficiaria o candidato, pois ainda ficaria bem aquém da nota de corte do concurso público – Improcedência da ação - Manutenção da sentença.
2. Recurso não provido.